Tribunal: TJDFT
Processo: 0721847-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Reiteração criminosa.

1 - A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

2 - O fato de o paciente ter sido absolvido em duas outras ações penais por crime de tráfico de drogas não significa que não possa ser preso preventivamente em decorrência de outro crime -- apreensão de expressiva quantidade de maconha (mais de 6kg) e cocaína (quase 70g) na sua residência (gravidade concreta) -- e de reiteração delitiva: é investigado pelo crime de homicídio tentado, moeda falsa e crime cometido no contexto de violência doméstica.

3 – Presentes requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva.

4 - Ordem denegada.